Tribunal: STF
Processo: ADPF 942
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental - ADPF proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde – CNTS “visando o uso do canal Disque 100, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, em conformidade com a sua finalidade institucional” (doc. 1, p. 1).



    Na petição inicial, as autoras argumentam que a taxonomia adotada no referido Manual para a classificação de violações de direitos humanos e o manejo do Disque 100 do extinto Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH - para o combate a medidas de enfrentamento à Covid-19, à luz da Nota Técnica nº 1/2022, estariam em descompasso com os preceitos fundamentais previstos nos artigos 1º, inciso III; 3º, incisos I a IV; 5º, caput e inciso XXXIX e § 2º; 196, caput; 205, caput; 206, incisos II e III; 208, inciso VII; 227, caput, da Constituição da República. 



    Em 8/2/2022 o processo foi distribuído por prevenção ao meu antecessor, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, dada a coincidência parcial de seu objeto com o da ADPF n. 754. Em 03/08/2023, os autos vieram para a minha relatoria. 



    Em 8/4/2025, proferi despacho com o seguinte teor:



    Considerando (i) o fim da pandemia da COVID-19, (ii) a prejudicialidade de parte dos pedidos veiculados na inicial tendo em vista o cumprimento, pelo extinto Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da decisão cautelar concedida pelo Ministro Ricardo Lewandowski na ADPF 754/DF e referendada pelo Plenário em 21/03/2022; e (iii) as alterações nas políticas públicas objeto da presente arguição, de que é exemplo a criação, pelo Decreto 11.341/2023, da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ na estrutura do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, manifeste-se o Requerente a respeito da subsistência do quadro narrado na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias. 



    Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias. (doc. 71). 



    Em 16/04/2025, os requerentes manifestaram-se pela extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:



    1. A presente lide possui como objeto o desvio de finalidade do Disque 100, instrumentalizado por meio do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos; 



    2. Considerando a alteração da realidade social, conforme apontado pelo r. Despacho, a permanência dessa demanda necessita de avaliação, considerando razões sociais e jurisdicionais; 



    3. O objeto do presente processo sofre de fato jurídico que impacta a sua permanência, frente ao cenário de avanço no debate na tutela de direitos pelo Estado brasileiro, e a imprescindibilidade deste debate ser feito no âmbito de uma participação qualificada que conte com todos os atores relevantes na conjuntura atual. A situação jurídica de perda de objeto, em razão de perda de interesse processual, conforme o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. (doc. 72, p. 1-2).



    Em seguida, em 30/04/2025, a Advocacia-Geral da União também opinou pela extinção do processo por ausência de interesse processual. Os esclarecimentos trazidos aos autos pela Advocacia-Geral da União evidenciam, de outro lado, a partir de documentação produzida no âmbito do Poder Executivo, o incremento das políticas públicas direcionadas à proteção da comunidade LGBTQIA+. A AGU citou algumas das ações implementadas pela Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ no exercício das atribuições legais, relacionadas à pretensão dos autos. Transcrevo os trechos pertinentes:



    7. Conforme destacado pelo Ministro Relator no despacho proferido em 08 de abril de 2025, já não subsiste interesse de agir quanto à impugnação dirigida pelas autoras contra a Nota Técnica nº 1/2022/COLIB/CGEDH/DEPEDH/SNPG/MMFDH, editada “com o objetivo de apresentar fundamentos técnicos e jurídicos acerca da violação de direitos humanos decorrentes da obrigatoriedade de apresentação do Certificado Nacional de Vacinação e quanto à não obrigatoriedade de vacinação infantil contra Covid-19 enquanto medidas indispensáveis para o usufruto de direitos humanos e fundamentais”. 



    8. Na petição inicial, as autoras sustentaram que a referida nota técnica estava sendo utilizada para justificar a instrumentalização do canal de denúncias Disque Direitos Humanos - “Disque 100” para o recebimento de queixas contra a adoção de medidas restritivas indiretas voltadas ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. 



    9. Sucede, todavia, que a situação de emergência sanitária decorrente da referida pandemia não mais subsiste. Ademais, essa pretensão já foi atendida em outra sede processual. 



    10. Isso se deu no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 754, em medida liminar deferida (DJ 16/02/2022) pelo Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, ad referendum do Plenário, que determinou a retificação do conteúdo da Nota Técnica nº 1/2022 para que fosse reconhecida expressamente, nesse documento, a constitucionalidade da adoção de medidas restritivas indiretas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios com vistas à implementação da vacinação compulsória. 



    11. A mesma decisão também determinou que o Governo Federal se abstivesse de utilizar o canal de denúncias “Disque 100” fora de suas finalidades institucionais, em especial para o envio de queixas relacionadas à adoção de medidas restritivas indiretas reputadas legítimas em julgamentos proferidos por esse Supremo Tribunal Federal. Confira-se, nesse sentido, o seguinte excerto da parte dispositiva da referida decisão:



    [...]



    12. A decisão monocrática foi referendada pelo Plenário da Suprema Corte, nos termos da ementa transcrita abaixo:



    [...]



    13. Em atendimento à referida determinação, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania - MDHC informa em seu sítio eletrônico que a Nota Técnica nº 1/2022/COLIB/CGEDH/DEPEDH/SNPG/MMFDH foi devidamente retificada, e que as mudanças foram incorporadas na Nota Técnica nº 3/2022/DEPEDH/SNPG/MMFDH [1] , editada para fins de ampla divulgação da mudança. As alterações promovidas no referido documento foram detalhadas no Ofício nº 1332/2022/GM.MMFDH/MMFDH [2] , nos termos abaixo:



    [...]



    14. O referido Ofício nº 1332/2022/GM.MMFDH/MMFDH informa que a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos também providenciou as devidas alterações e adequações no funcionamento do "Disque 100", com vistas a impossibilitar o recebimento de quaisquer denúncias relacionadas à restrição do exercício de atividades ou à restrição de acesso a locais em decorrência da não vacinação para Covid-19. Veja-se:



    [...]



    15. Em virtude do atendimento às providências determinadas na referida decisão liminar, operou-se a modificação substancial do teor da Nota Técnica nº 1/2022/COLIB/CGEDH/DEPEDH/SNPG/MMFDH, com o consequente afastamento das objeções inicialmente levantadas pelas requerentes contra a sua validade, em especial o argumento de que o referido ato serviria de pretexto para o uso do Disque 100 com a finalidade de coibir a aplicação de medidas de enfrentamento à Covid-19 chanceladas por essa Suprema Corte. 16. Dessa maneira, as razões que levaram as autoras a impugnar a validade da Nota Técnica nº 1/2022 não mais subsistem, razão pela qual o pedido formulado na inicial não deve ser conhecido. Sobre o tema, confira-se o entendimento desse Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    17. Destarte, considerando-se o fim da situação de emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, e o cumprimento, pelo extinto Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da decisão cautelar concedida pelo Ministro RICARDO LEWANDOWSKI na ADPF nº 754 e referendada pelo Plenário em 21/03/2022, revela-se a ausência de interesse processual das autoras na declaração de inconstitucionalidade da Nota Técnica nº 1/2022/COLIB/CGEDH/DEPEDH/SNPG/MMFDH. 



    18. Do mesmo modo, no tocante às políticas públicas direcionadas às pessoas LGBTQIA+ houve alteração substancial do quadro fático narrado na inicial. 



    19. Com efeito, a criação da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, dentro da estrutura do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, instituída pelo Decreto nº 11.341, de 1º de janeiro de 2023, representou um avanço histórico altamente significativo na promoção e defesa dos direitos dessa população no país. A Secretaria tem como propósito fundamental pensar, articular, elaborar e promover ações e políticas públicas interseccionais, considerando a diversidade presente em aspectos como raça, etnia, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, características sexuais, idade, capacidade, classe social, territorialidade, religião, entre outros. 



    20. O artigo 27 do Decreto nº 11.341/2023 estabelece as competências da Secretaria, incluindo assistir o Ministro de Estado nas questões relativas às pessoas LGBTQIA+ (inciso I), coordenar ações governamentais (inciso II), analisar propostas de convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres na área das políticas públicas para pessoas LGBTQIA+ (inciso III), articular a implementação do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos das pessoas LGBTQIA+ (inciso IV), coordenar as relações institucionais e as ações de fomento à cultura relacionadas à promoção, garantia e defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+ (inciso V). 



    21. Por meio do DESPACHO Nº 99/2025/CGDLGBTQIA+/DLGBTQIA+/SLGBTQIA+/MDHC, a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ relata que vem diligenciando ativamente no acompanhamento de denúncias envolvendo casos de LGBTQIAfobia, com o encaminhamento de cerca de 221 denúncias à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) desde 2023. O referido órgão também promove iniciativas voltadas à capacitação dos responsáveis pelo atendimento a vítimas de violações de direitos humanos pelo Disque Direitos Humanos - "Disque 100", com foco em escuta qualificada e práticas de comunicação abrangentes e respeitosas. Confira-se o seguinte trecho da referida Nota:



    XIV - Em relação à defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+, destaca-se que esta Secretaria Nacional tem recebido, encaminhado e acompanhado inúmeras denúncias envolvendo casos de LGBTQIAfobia. Até o momento, desde a implementação desta Secretaria Nacional em 1º de janeiro de 2023, já foram encaminhadas cerca de 221 (duzentas e vinte e uma) denúncias à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH), as quais permanecem em monitoramento pela Coordenação-Geral de Defesa dos Direitos das Pessoas LGTQIA+. Com isso, além das providências legais cabíveis em cada caso, esta Secretaria Nacional monitora as denúncias, no intuito de evitar o agravamento das violências e/ou processos de revitimização. 



    XV - Dentre as denúncias em questão, cabe sinalizar que um dos casos indicados na denúncia apresentada ao Ministério Público Federal tem sido objeto de especial acompanhamento por parte da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, por meio da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ especificamente através de sua Coordenação-Geral de Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. Os casos são encaminhados à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, contendo sugestões de orientações jurídicas sobre o caso, bem como solicitando informações e tomada de providência em relação ao caso, bem como ressaltando a importância de que a possibilidade de motivação LGBTQIAfóbica do crime seja devidamente investigada, tendo em vista os indícios de se tratar de crime de ódio, pela forma como o crime ocorreu, e de que sejam tomadas medidas de não repetição de casos como o ocorrido. 



    XVI - Ainda, informa-se que também foram realizadas diversas formações junto ao "Disque 100", serviço de denúncias e proteção contra violações de direitos humanos que funciona 24 horas, no intuito de capacitar as pessoas responsáveis pelo atendimento a vítimas de violações de direitos humanos. A capacitação desses agentes visou trabalhar a atuação com escuta qualificada e a promoção de práticas de comunicação abrangentes e respeitosas para o atendimento às vítimas, especialmente das vítimas LGBTQIA+. No intuito de aperfeiçoar o atendimento, o sistema de registro também foi aperfeiçoado a fim de registrar informações sobre identidade de gênero, orientação sexual e motivação dos crimes denunciados, no intuito de garantir um melhor mapeamento dos casos de LGBTQIAfobia com vistas ao aperfeiçoamento da elaboração de políticas públicas



    22. A Secretaria Nacional também ressalta que as informações sobre a identidade de gênero e a orientação sexual, quando fornecidas de modo voluntário pelas vítimas nos formulários de atendimento utilizados pelo Disque 100, são empregadas "na elaboração de relatórios técnicos, no monitoramento da efetividade dos serviços prestados e no desenvolvimento de estratégias voltadas à prevenção e ao enfrentamento das violações de direitos humanos". 



    23. Em linha com sua política de transparência ativa, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania disponibiliza o levantamento estatístico consolidado em sua plataforma de Dados Abertos [3] . Essa iniciativa possibilita que a sociedade civil, os órgãos de controle e outros setores interessados monitorem sistematicamente as políticas públicas de direitos humanos, fortalecendo o controle social sobre essas iniciativas. 



    24. Além do recebimento e acompanhamento de denúncias de atos de LGBTQIAfobia por meio do "Disque 100", a Secretaria Nacional também relata, no referido Despacho 99/2025, a realização de diversas ações direcionadas especificamente à promoção dos direitos das pessoas LGBTQIA+, dentre as quais:



·     A criação de grupos de trabalho, tais como o grupo "Memória e Verdade LGBTQIA+", instituído pela Portaria nº 289/2023, que tem por objetivo “esclarecer a transparência dos direitos humanos contra as pessoas LGBTQIA+ durante a história brasileira, com a finalidade de garantir e efetivar os direitos à memória, à verdade histórica e à dignidade das pessoas LGBTQIA+” (artigo 1º); e o Grupo de Trabalho para apresentação de estratégias de enfrentamento à lesbofobia e ao lesbo-ódio, instituído pela Portaria nº 374, de 28 de junho de 2023; 



·     A realização de contribuições ao Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Política de Gênero e ao II Plano Nacional de Ação sobre Mulheres, Paz e Segurança, com foco nas mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis - LBT; 



·     A criação de cartilhas de enfrentamento à violência contra mulheres LBT e formação para atendentes do Ligue 180 para um atendimento ético e qualificado; 



·     A implementação do Programa Nacional de Fortalecimento das Casas de Acolhimento LGBTQIA+ - Programa Acolher+, visando ao fortalecimento das Casas de Acolhimento LGBTQIA+ e oferecendo suporte às iniciativas da sociedade civil; 



·     A instituição da Estratégia de Enfrentamento à Violência contra Pessoas LGBTQIA+ (Portaria nº 756/2023), que tem os objetivos de enfrentar a discriminação e violência, monitorar dados de violência, fortalecer serviços de proteção e construir a Rede de Enfrentamento à Violência; 



·     A atuação na elaboração de Notas Técnicas sobre Projetos de Leis que possam impactar as pessoas LGBTQIA+, com a emissão de mais de 350 Notas Técnicas para orientar o Congresso Nacional e o Poder Legislativo de Estados e Municípios; 



·     A apresentação de parecer de mérito apontando a necessidade de alteração dos artigos 3º e 4º do Decreto nº 8.727/2016, que regulamenta o uso do nome social por pessoas travestis e transexuais; e 



·     O lançamento da Agenda Nacional de Enfrentamento à Violência contra Pessoas LGBTQIA+ em 2025, com ações envolvendo órgãos federais, estaduais e a sociedade civil para prevenir, monitorar e combater as múltiplas manifestações de violência e discriminação.



    25. Como se observa, a criação da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, por meio do Decreto nº 11.341/2023, representou um marco fundamental para o avanço das políticas públicas e a defesa dos direitos dessa população, com ações concretas em diversas áreas, desde a criação de grupos de trabalho e a elaboração de normativas até o acompanhamento de denúncias e a implementação de programas de acolhimento e enfrentamento à violência. 



    26. Dessa maneira, verifica-se que as políticas públicas que integram o objeto da presente arguição foram profundamente alteradas, pelo que resta igualmente evidente a ausência de interesse processual também quanto a esse aspecto da impugnação. 



    27. Em decorrência disso, deve a presente arguição ser extinta sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. (doc. 75). 



    Por fim, o Procurador-Geral da República também opinou pelo não conhecimento da arguição, por perda de objeto, tendo em vista que o quadro fático-normativo verificado no momento da ajuizamento da arguição foi substancialmente alterado:



    Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Pretensão de ajuste na utilização do Canal Disque 100, do extinto Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Substancial alteração do contexto fático-normativo. Parecer pelo não conhecimento da arguição, por perda de objeto. (doc. 78, p. 1).



    Pois bem.



    Como é de conhecimento público, a situação de emergência sanitária que ensejou a adoção de medidas restritivas relacionadas à Covid-19 não mais subsiste. Ademais, consoante as informações apresentados pela Advocacia-Geral da União, o quadro fático-normativo verificado no momento do ajuizamento da arguição foi substancialmente alterado.



    Posto isso, julgo prejudicada a presente arguição, extinguindo-a, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil c/c com o art. 21, IX, do Regimento Interno do STF.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator